Tribunal: TJSP
Processo: 2035421-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada parcialmente concedida para obrigar a ré a custear o tratamento multidisciplinar prescrito â autora, pelo método ABA, com exceção das sessões de educação física especializada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) – Inconformismo da ré – Alegação de ausência dos requisitos legais para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada parcialmente concedida para obrigar a ré a custear o tratamento multidisciplinar prescrito â autora, pelo método ABA, com exceção das sessões de educação física especializada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) – Inconformismo da ré – Alegação de ausência dos requisitos legais para concessão da medida por tratar-se de tratamento de caráter eletivo – Descabimento – Probabilidade do direito evidenciada – Caso em que a probabilidade do direito invocado está satisfatoriamente demonstrada, bem como o risco de dano em razão do risco de agravamento da moléstia que acomete a autora - Multa cominatória adequada - Recurso desprovido.